Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO E ART. 37, §6o, CF. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATOS COMETIDOS POR DEPUTADO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO CONTRA A PESSOA NATURAL. RESPONSABILIDADE PELA ILICITUDE NARRADA NA INICIAL CONCERNENTE À ANÁLISE DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. “A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. [ ]” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
2. Teoria da asserção tratada em conjunto com o §6o do art. 37 da Constituição. 2.1. O autor pleiteia indenização por palavras ditas pelo réu, quando este ocupava o cargo de deputado federal. Nas alegações da inicial, sustenta que os fatos narrados extrapolam a liberdade de expressão, o que justifica, prima facie, o ajuizamento diretamente contra o agente público, já que há a possibilidade de, acolhida a pretensão, o ato ser considerado como não abrangido pela imunidade parlamentar e, portanto, sem relação com o exercício da função, de forma que, em tese, nesse caso, caberia ao réu a reparação do dano. 2.2. É relevante para a análise do caso o fato de ser demandado por palavras realizadas fora da Casa legislativa, situação na qual há de ser analisada a pertinência com o exercício do cargo. 2.3. É o que basta para análise da legitimidade passiva.
3. Em diversos precedentes desta E. Corte, em que se julgou o mérito de situação equivalente, ainda que contrária à pretensão inicial, o polo passivo era a própria pessoa do parlamentar.
4. Impossibilidade de julgamento na segunda instância, pois a causa não está madura, já que réu não teve oportunidade de exercer a ampla defesa por não ter sido citado antes da sentença.
5. Recurso conhecido e provido.